Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701206-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MANOEL DE SOUZA AGRAVADO: LUIZIANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, GERALDO MANOEL DE SOUZA, contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de até 30% da remuneração bruta da devedora, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0703128-16.2017.8.07.0003, em que figura como executada LUZIANA PEREIRA DOS SANTOS (ID 80209707; ID 258562644 – na origem). Em suas razões recursais (ID 80209703), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que formulou pedido de penhora de percentual da remuneração recebida pela executada que é servidora pública e que a medida pleiteada não comprometeria sua subsistência, mas se mostraria apta a conferir efetividade à tutela executiva. Alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que a verba salarial seria absolutamente impenhorável, ainda que de forma parcial, invocando o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como a pendência de julgamento do Tema Repetitivo no 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a inexistência de definição da matéria impediria a constrição pretendida. Aduz que o requerimento foi amparado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial da devedora. Defende que a suspensão decorrente do Tema 1.230 não se aplica ao presente caso. Ao final, requer que seja deferida a tutela de urgência para autorizar, desde logo, a penhora de percentual da remuneração da executada no importe de 30% (trinta por cento). No mérito, que seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a penhora, conforme já explanado. Preparo recolhido (ID 80210755). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que a “verba salarial possui natureza mensal e periódica, de modo que cada mês em que deixa de ser efetivada a penhora representa perda definitiva da possibilidade de satisfação do crédito em relação àquela parcela específica”. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de até 30% do salário do devedor, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Cabe mencionar que se observa na parte final da decisão agravada (ID 80209707; ID 258562644 – na origem) a seguinte determinação: “Manifeste-se o credor acerca da prescrição intercorrente, ID 20431525. Prazo 10 dias”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de penhora de percentual do salário da devedora – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora